Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS MEDIANTE COAÇÃO DE PREPOSTO DO BANCO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
2. Não contestada a contratação de empréstimos mediante coação exercida pelo gerente da agência bancária que, de resto, beneficiou terceiro do crédito disponibilizado, bem assim estando as alegações autorais afinadas com as provas dos autos, devem prevalecer os efeitos da revelia, na forma do art. 344 do CPC.
3. Verificado que os empréstimos foram concedidos mediante a entregue de cheques ao gerente bancário, posteriormente compensados em favor de terceiro, sem qualquer relação negocial evidenciada em relação ao autor, cabível a restituição de tais valores, bem assim dos juros compensatórios correspondentes, cobrados nos contratos fraudulentos.
4. O dano moral, na espécie, restou caracterizado, porquanto a fraude perpetrada pelo preposto do banco réu foi capaz de lesionar atributo da personalidade do autor, causando-lhe abalo psíquico, intranquilidade e sofrimento moral.
5. No caso, afigura-se proporcional e razoável a majoração do valor arbitrado para condenação a título de compensação por dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa, ou seja, a capacidade financeira das partes e a gravidade da conduta perpetrada pelo ofensor.
6. Apelação do réu conhecida em parte e, nesta extensão, provida parcialmente. Recurso do autor conhecido e provido em parte.